Tribunal: TJDFT
Processo: 0719784-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. MATÉRIA FÁTICA. CONVIVÊNCIA MARITAL. PUBLICIDADE DA UNIÃO. NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INDEVIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. No caso dos autos há divergência entre as partes quanto ao início da união estável, todavia, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante, não fora suficientemente provada a existência dos requisitos caracterizadores da relação, capazes de a distinguir de um namoro qualificado.
2.1. A escritura pública não é prova absoluta da existência de união estável, e no caso dos autos o acervo probatório se mostra insuficiente para comprovar que o relacionamento supera um namoro, tendo em vista que não foram apresentadas fotografias, registros ou depoimentos de testemunhas de um relacionamento que supostamente se apresentava na sociedade como um núcleo familiar.
3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que não se amolda ao caso dos autos. Honorários fixados com base no valor da causa.
4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.